Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-92.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-92.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENE ROSARIO DA SILVA - CPF: 888.155.521-20 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ASSISTENTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), CENE ROSARIO DA SILVA - CPF: 888.155.521-20 (EMBARGANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO -

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.
I- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.
II- Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório do embargante ao opor embargos contra a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020